Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-34.2009.8.11.0026
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001170-34.2009.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 00.958.025/0001-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), CELIA MARTINS JORGE - CPF: 756.853.539-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 397.302.399-91 (APELADO), LAZARO JOSE CARNEIRO - CPF: 068.176.451-15 (APELADO), MARLENE APARECIDA BERTONI SOARES DA SILVA - CPF: 593.840.421-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (APELADO), OLAVO GUIDES JORGE - CPF: 013.452.069-68 (APELADO), NILTON NAMI - CPF: 146.170.648-34 (APELADO), JOAO ANTONIO PAULINO - CPF: 017.593.008-29 (APELADO), ARTUR FERNANDO MARTINS JORGE - CPF: 620.857.869-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal nº 0001170-34.2009.8.11.0026 (Código 19276), ajuizada em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS ARENÁPOLIS LTDA – ME E OUTROS
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante defende: a) a impossibilidade de decisões surpresa (violação ao art. 10 do CPC); e b) a inocorrência de prescrição (necessidade de aplicação da Súmula nº 106 do STJ).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição decretada (id. 22700979 e 22700980).

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve efetividade nas diligências para a realização da citação (id. 22701462).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal nº 0001170-34.2009.8.11.0026 (Código 19276), ajuizada em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS ARENÁPOLIS LTDA – ME E OUTROS
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

In casu
, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

Realmente, em detida análise dos autos, assume relevo o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de se decretar a prescrição quando a demora dos autos não decorreu da culpa do autor, mas de mecanismos do Poder Judiciário, veja-se:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Na hipótese em exame, a inatividade da Fazenda Pública em nenhum momento pôde ser constatada, não havendo como oferecer respaldo à sentença extintiva proferida pelo Juízo
a quo
.

Inclusive, extrai-se dos autos que, quando da prolação da sentença, a Fazenda Pública vinha se manifestando constantemente nos autos, a fim de dar prosseguimento à execução (id. 22700488 e 22700489).

Sendo assim, não se confirma a ocorrência da prescrição, merecendo reforma a sentença, de modo a dar normal prosseguimento ao executivo fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - MORA DO JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a Súmula nº 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

(N.U 0023278-22.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020